Tribunal: STF
Processo: HC 252863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 983.680.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, de igual sorte, a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Aduz que “o auto de prisão em flagrante é plenamente nulo, pelas razões que passo a considerar. a) todos os laudos da perícia criminal constatação de drogas, não teve nome do requerente, conforme os documentos em anexos; b) o requerente foi abordado, em razão de “resolveram aborda” e diante disso constatado que guardava consigo drogas e outros objetos relacionados ao seu comércio; c) depoimentos de testemunhas ocorreu o relato do condutor, e dos demais policiais que participaram da ação é exatamente igual, o mesmo; ipsis literis. não se muda uma vírgula e preservam-se os erros de digitação; d) dos vícios na cadeia de custódia; e) do falso flagrante”. Considera que “o fato de a ação policial ter sido iniciada sem motivação, e porquanto totalmente abusiva, não valida eventuais elementos de prova de condutas ilícitas. Admitir tal hipótese seria uma tentativa de se relativizar os Direitos e Garantias Fundamentais, tornando inócuo o acervo garantidor das Liberdades Individuais”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer a vossa excelência, espera o espírito humanitário e de tolerância que é atributo inseparável da consciência lúcida de Vossa Excelência, possa emergir como um clarão fúlgido à decisão que o libertará da prisão conceder-lhe revogação da prisão preventiva na decisão proferida no juízo de custódia, declarando nulo o auto de prisão em flagrante e, por conseguinte o decreto de prisão preventiva. 



    Considerando que o Requerente e possuidor de residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer igualmente reconhecido e aplicado no caso em tela o princípio da proporcionalidade e o principio da presunção da inocência art.5º inciso lvii da cf/88, evidenciado que existir outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva. 



    Requer ainda, com fundamento nos artigos 282, § 1º, e 319, I, II, IV, IV e IX todos do CPP, a aplicação das seguintes medidas cautelares em face do paciente:



    a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;



    b) Proibição de manter contato com a vítima seja pessoal, por telefone ou outro meio de comunicação; 



    c) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 



    d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 



    e) O monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Federal no 12.258, de 15 de junho de 2010. Requerem, igualmente num gesto de estrita justiça que Vossa Excelência proponha com fulcro no art.319, inciso I, do Código de Processo Penal que o requerente compareça em juízo a cada 30 dias, entre os dias 01 e 15 de cada mês, para informaram e justificarem suas atividades, sob pena de decreta novamente a prisão preventiva. Requer por fim, 



    Requer seja determinada expedição de alvará de soltura em favor thalys venancio guerra da silva, mediante cumprimento das medidas cautelares, atualmente recolhido numa das celas da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/Goiás a fim de que seja colocado em liberdade imediatamente, para responder a Ação Penal que se seguirá, comprometendo-se a comparecer em Juízo para todos os atos para os quais for devidamente citado e/ou intimado.”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente